Tribunal: CARF
Processo: 13854.000785/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13854.000785/2008-87 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.574 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
ALDAECIO PEREIRA DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E AO FAPI. DEDUÇÃO
NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Podem ser deduzidas as contribuições para as entidades de previdência privada
e para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi devidamente
comprovadas, limitadas a 12% do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste
Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/12) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2004 (e-fls. 15/19), onde se apurou Dedução Indevida com
Despesa de Instrução e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
O contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 02/03), cujas alegações
foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 31/34):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13854.000785/2008-87
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.574 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13854.000785/2008-87

Na impugnação apresentada às fls. 01 e seguintes alega-se, em síntese, sem prejuízo da
leitura integral da impugnação, que houve erro ao informar a despesa como despesa
médica, pois, na verdade se trataria de despesa com previdência privada. Por este
motivo, solicita o restabelecimento parcial da glosa no valor de R$ 8.013,47 (respeitado
o limite de 12% de R$66.778,98)
Observa-se que foi exigido a titulo de imposto, originalmente, o valor de R$2.543,43,
contudo com o pagamento parcial de R$339,73 o valor do imposto devido objeto destes
autos passou a ser R$2.203,70 (fl.23). Afastando-se a análise das despesas relativas a
Fund. Maternidade Sinhá Junqueira, Asso Paulista de Saúde Pública, Sogesp-Soc Obst e
Gicn do Est e parte do valor da Brasil Previdência Privada (fl.26), pois não impugnadas.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 10a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado à comprovação dos requisitos previstos na
legislação.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 17/03/2010 (e-fls. 38), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 15/04/2010 (e-fls. 39/40) alegando, em
síntese, que, conforme consta em documento anexo mais específico que o apresentado
anteriormente, a despesa em exame é dedutível do Imposto de Renda por se tratar de Previdência
Privada do tipo PGBL.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado por este Colegiado recai somente sobre a dedução de
previdência privada de R$ 8.013,47 pleiteada pelo contribuinte. Os demais valores apurados no
lançamento não foram contestados na Impugnação (e-fls. 02/03).
De acordo com o relatório do acórdão recorrido (e-fls. 32), o interessado alega ter
se equivocado ao informar o valor pago à Brasilprev como despesa médica e não como despesa
com previdência privada, motivo pelo qual requer a dedução de R$ 8.013,47 correspondente a
12% de seus rendimentos.
O julgamento de primeira instância considerou improcedente a Impugnação por
não restar demonstrado o tipo de plano contratado pelo contribuinte (PGBL ou VGBL). Cabe
reproduzir o seguinte trecho do voto condutor (e-fls. 33):
A análise dos documentos permite concluir que, de fato, houve equívoco do contribuinte
ao informar o código do pagamento.
Com relação a despesa de previdência privada o único documento apresentado pelo
contribuinte, com o intuito de comprovar as despesas é o juntado às fls. 03 e seguintes
que, por não informar a natureza da contribuição paga, não demonstra, com segurança,
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.574 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13854.000785/2008-87

o direito de deduzir em sua declaração a título de despesa com previdência
complementar o valor solicitado pelo contribuinte em sua impugnação.
Entendo, contudo, que o Informe de Rendimentos Financeiros da Brasilprev
juntado à Impugnação (e-fls. 04/06) indica claramente a dedutibilidade das contribuições ao
Plano Tradicional de previdência privada, tendo em vista o disposto no item 4 das observações
ao final do documento. Os Informes acostados ao Recurso Voluntário (e-fls. 41/42) referem-se
ao ano calendário 2004, diverso do que aqui se aprecia, mas corroboram a conclusão de que as
contribuições ao Brasilprev Tradicional são dedutíveis na Declaração de Ajuste.
Dessa forma, deve ser acolhida a dedução de R$ 8.013,47 pleiteada pelo
recorrente, correspondente ao valor pago a título de previdência privada até o limite de 12% dos
rendimentos computados na base de cálculo de sua Declaração de Ajuste Anual (12% de R$
66.778,98), conforme previsto nos arts. 74 e 82 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99,
vigente à época.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital